Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-10.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000462-10.2020.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM 1000694-08.2017.8.11.0055 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: BANCO BRADESCO S/A
IMPETRADO: MAGISTRADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
LITISCONSORTE NECESSÁRIO – BRIDI ADVOCACIA
LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado contra decisão do magistrado de 1o grau, tida como ilegal, de não realizar o envio do feito à contadoria para a verificação dos cálculos apresentados pelo exequente, de onde, o impetrante noticia que o mesmo está a realizar de forma sistemática a atualização do débito, desde o início, sem levar em conta que, no decorrer da ação fez pagamentos (mesmo que parciais), gerando assim valores indevidos a maior, de onde, apontou peça noticiando tais fatos, porém, ignorada e realizado o bloqueio no valor de R$ 203.613,96, pugnando pela concessão da liminar de suspensão do feito, sob pena de prejuízos irreparáveis, bem como, para o envio para a contadoria para que sane a divergência instalada e ignorada pelo juízo, bem como, da nulidade da decisão que determinou o bloqueio, pelo valor exorbitante noticiado.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A via escolhida é a adequada, pelo fato de que, inexiste recurso para decisões interlocutórias em sede de Juizados Especiais, restando apenas o mandado de segurança em casos de decisões que possam trazer prejuízos irreparáveis e ainda em caso de decisões teratológicas, desde que, respeitados os prazos de 120 dias.
Pois, no prazo o mandado de segurança está, pelo fato de que o bloqueio de valores se deu em data de 01/07/2020, sendo esta a data inicial a se considerar para fins de decadência do mandado de segurança.
Pois bem, a parte impetrante vem noticiando nos autos que a forma de cálculo de valores realizada pela parte exequente está equivocada, pelo fato de que, a mesma vem atualizando o débito como um todo, a todo momento e abatendo os valores pagos nas etapas, o que geraria valores a maior a serem pagos, como demonstrado pela mesma no processo.
Observo ainda que, no evento ID 34195421 do feito da origem datado de 01/07/2020, ocorreu peticionamento às 15:54 horas, noticiando tais falhas de cálculo, de onde, tal peticionamento foi ignorado e no mesmo dia 01/07/2020 no evento 34091205 houve decisão de penhora lançada às 17:19 horas, determinando o bloqueio de valores sem ao menos observar que teria que decidir sobre tal ponto, juntando ainda o extrato de bloqueio realizado no valor de R$ 203.613,96, sem ao menos enfrentar a petição do interessado.
Verifico ainda que, no mesmo feito de origem, em momento posterior, apenas existem petições acostadas pelo exequente pedindo a liberação de valores, razão pela qual, pela solene omissão do magistrado na origem, não se observa aqui a ausência da possibilidade do aviamento do mandado de segurança, que serve para coibir ato omissivo quanto comissivo da autoridade judicial, desde que, possa trazer prejuízos a parte impetrante.
Em detida análise das argumentações, existem indícios, nos moldes noticiados pelo impetrante que a atualização levada a cabo pela parte exequente, esteja equivocada, gerando prováveis valores a maior, e que, diante disso, deva ser sanada a celeuma noticiada em mais de uma oportunidade ao juízo, com o envio do feito para a contadoria, sem maiores problemas ao feito.
O artigo 524, § 2o do NCPC, prevê o envio do feito à contadoria para sanar as celeumas advindas de diferenças de valores apontados pelas partes, desde que, tenham certa dificuldade, de onde, aqui observa-se que alguns cálculos aritméticos sequenciais terão que ser feitos, de onde, muito mais salutar que o seja pela contadora, órgão neutro dentro do Poder Judiciário a auxiliar o magistrado.
E, enquanto não resolvida a celeuma instalada, acerca da correta liquidação de valores dos autos, entendo por bem realizar a suspensão do mesmo, para que sejam evitados prejuízos que poderão ser irreparáveis, até porque, não se sabe ao certo o valor que está se pretendendo levantar a maior do que devido, nos moldes ditos pelo impetrante.
ISTO POSTO, nos moldes do artigo 7,o 4o da Lei 12016/2009, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR para:
a)suspender a tramitação da execução do julgado no feito de origem 1000694-08.2-17.8.11.0055, na Comarca de Tangará da Serra, vedada a liberação de valores;
b)Que seja enviado o feito de origem para a contadora judicial, moldes do artigo 524, § 2o do NCPC, para que efetue os cálculos nos moldes da sentença, em especial na questão que se debate nos autos, acerca do fato de que as atualizações devam ser feitas até a data do depósito, de onde, naquela data específica do depósito voluntário se encontre o valor devido, e ai abata-se o valor ali depositado naquela mesma data, restando o remanescente a ser atualizado dali pra frente até o próximo depósito e abatendo-se o valor do depósito feito em sua data e assim sucessivamente, não sendo correta a atualização do débito integral toda a vez que se atualiza, realizando-se o abatimento dos valores, pois, gerará uma diferença indevida a maior (sendo basicamente apenas este o cerne da questão, pois outros questionamentos de marcos de atualização já foram sanados na decisão do evento 14383997 em data de 25/03/2020);
c)Por óbvio, existem ainda honorários advocatícios da ordem de 10% sobre o valor da condenação, fixados em sede de Turma Recursal, que devem ser considerados ainda pelo contador, bem como, da multa do artigo 526, § 2o do NCPC, 10% sobre o valor remanescente no caso do pagamento num primeiro momento a menor, incidindo apenas sobre a diferença (uma única vez por óbvio), sendo esta a fórmula correta a para a atualização dos valores nos moldes da sentença e ainda nos intervalos verificados nos autos;
d)Cientifique-se o magistrado na origem, para que cumpra a presente decisão, bem como, no prazo de 10 (dez) dias preste as informações, em especial se tenha proferido alguma decisão que venha a fazer com que ocorra a perda de objeto do presente mandado de segurança.
e) Desnecessária a remessa do feito ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017, onde poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento.
f)Intime-se ainda a parte litisconsorte BRIDI ADVOCACIA, para que e manifeste, caso tenha interesse no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos, para o agendamento de eventual sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator